Tribunal: TJSP
Processo: 1501073-16.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Alterada - Aplicado o redutor em percentual distinto do máximo, em razão da quantidade de droga apreendida - Regime semiaberto estipulado por força da gravidade da conduta praticada – Por idênticos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Redimensionamento da pena – Pena Alterada - Aplicado o redutor em percentual distinto do máximo, em razão da quantidade de droga apreendida - Regime semiaberto estipulado por força da gravidade da conduta praticada – Por idênticos motivos, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Apelo parcialmente provido.